Tribunal: STF
Processo: RE 954734
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Aparelhado o recurso na alegação de afronta ao art. 37, II, § 2º, da Constituição da República.
    A matéria tratada, em síntese, diz com a necessidade de submissão dos conselhos de fiscalização profissional a concurso público quando da contratação de pessoal e os efeitos decorrentes da contratação sem concurso público.
    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada com o objetivo de cobrar do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul verbas trabalhistas decorrentes da despedida imotivada da recorrida, contratada sem submissão a concurso público. O Tribunal Superior do Trabalho julgou a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CONSELHO REGIONAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS. DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Impõe-se negar provimento ao agravo quando não satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso que se pretende destrancar. Agravo de instrumento desprovido.”
    Admitido na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional, em razão de sua natureza autárquica, se submetem às regras do art. 37, II, § 2º, da Lei Maior, quando da contratação de pessoal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS REGIONAIS OU FEDERAIS PROFISSIONAIS. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NATUREZA DE AUTARQUIA FEDERAL. CONTRATAÇÃO. ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 653.454-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.9.2015).
    “CONCURSO PÚBLICO – CONSELHOS PROFISSIONAIS – NATUREZA JURÍDICA – AUTARQUIA – EXIGÊNCIA. Possuindo os Conselhos Profissionais natureza jurídica de autarquia, obrigatória é a observância, na arregimentação de mão de obra, do concurso público” (RE 697.099-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 17.12.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que os ‘conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso II, da CF/88, quando da contratação de servidores’ (RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux). Esta Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 79, caput e § 1º, da Lei nº 8.906/1994, ressaltou que a inaplicabilidade da regra constitucional do concurso público se restringe à Ordem dos Advogados do Brasil, não devendo o entendimento ser estendido aos demais órgãos ou conselhos de fiscalização profissional (ADI 3.026, Rel. Min. Eros Grau). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 539.220-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA AUTÁRQUICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. […] I – Os conselhos de fiscalização profissional submetem-se ao que determinado pelo art. 37, II, da Constituição Federal, sendo, portanto, imprescindível para a contratação de seu pessoal - seja de servidores ou de empregados públicos - a realização de concurso público” (RE 758.168-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.8.2014).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 5.607, de 31 de maio de 1990, do Estado de Mato Grosso que atribui em favor da OAB, Seção daquele Estado, parcela de custas processuais. - Exercendo a OAB, federal ou estadual, serviço público, por se tratar de pessoa jurídica de direito público (autarquia), e serviço esse que está ligado à prestação jurisdicional pela fiscalização da profissão de advogado que, segundo a parte inicial do artigo 133 da Constituição, é indispensável à administração da justiça, não tem relevância, de plano, a fundamentação jurídica da argüição de inconstitucionalidade da lei em causa no sentido de que o serviço por ela prestado não se vincula à prestação jurisdicional, desvirtuando-se, assim, a finalidade das custas judiciais, como taxa que são. - Ausência, também, do periculum in mora ou da conveniência em suspender-se, liminarmente, a eficácia dessa Lei estadual. Pedido de liminar indeferido” (ADI 1707 MC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 16.10.1998).
    Nesse sentido foi o parecer da representante do Ministério Público Federal, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, cuja fundamentação, admitida nesta Suprema Corte a fundamentação per relationem, acresço como razões de decidir:
    “Quanto à matéria recursal passível de conhecimento, a decisão carece de reforma, eis que afronta tese consagrada pela jurisprudência dominante do STF, que reconhece a natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional e sua sujeição, por conseguinte, à regra do concurso público, prevista no art. 37-II da Constituição. 
    A Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, atribuiu personalidade jurídica de direito privado aos conselhos profissionais, vedando vínculo funcional ou hierárquico com a administração pública. No entanto, ao julgar o mérito da ADI 1.717/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 58 do referido diploma legal, firmando tese de que a fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributação e punição, não pode ser delegada. 
    Nesse sentido, a ementa da ADI 1.717/DF: 
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do caput e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime (ênfase acrescida).’
    A partir desse precedente, a jurisprudência da Corte passou a inferir a natureza autárquica dos conselhos profissionais do caráter público da atividade por eles desenvolvida. Enquanto entidades criadas por lei, com personalidade jurídica de direito público, e exercendo atividade tipicamente pública, devem submeter-se à regra do art. 37-II da Constituição, quando da contratação de servidores. 
    É o que demonstra o seguinte julgado: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2014. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA PÚBLICA. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias e a seus funcionários se aplicam o art. 41 da Constituição Federal e o art. 19 do ADCT. Por essa razão, é necessária a prévia instauração de processo administrativo para demissão de seus funcionários. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ênfase acrescida).’
    Na mesma linha, os precedentes firmados nos seguintes processos: RE 758.168-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 24/6/2014; RE 539.220-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 9/9/2014; RE 696.939-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/4/2013; RE 969.503-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 3/6/2014; RE 696.501 AgR/SP, Rel. Luiz Fux, DJ 19/12/2016; e ARE 1.028.986 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 12/6/2017. 
    Com efeito, os conselhos de fiscalização profissional, conforme se depreende de sua denominação, exercem atividades relacionadas à supervisão do exercício profissional, por diferentes modos: (i) verificam preenchimento de condições para registro de profissional na entidade; e (ii) acompanham a atuação dos cidadãos registrados, de maneira a assegurar aptidão técnica ao longo da prestação de serviços, em benefício da coletividade tomadora desses mesmos serviços, que teria enorme dificuldade de aquilatar, por esforço próprio, a capacitação dessas pessoas. 
    Conselhos de fiscalização impõem, com fundamento na supremacia do interesse público, restrições ao exercício do direito fundamental relativo à liberdade de profissão. Sua importância é proeminente, pois interferem, condicionam, acompanham e sancionam uma das dimensões fundamentais do ser humano, que é o exercício de trabalho. 
    Trata-se de atividade típica de Estado, cuja prestação consubstancia serviço público federal e que possui como instrumento inerente o manejo do poder de polícia (CF/88, art. 22-XVI). 
    Dessa forma, os conselhos profissionais desenvolvem atividade tipicamente pública, reunindo os elementos conceituais de uma entidade autárquica, destacados na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 
    ‘[…] pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de auto-administração, para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei.’
    Partindo desse pressuposto, Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece que às autarquias devem ser atribuídas as mesmas prerrogativas e sujeições pertinentes ao Estado: 
    ‘No que respeita às relações com terceiros, a posição jurídica das autarquias, por serem pessoas de Direito Público, é equivalente à que corresponde à própria Administração direta, embora, evidentemente, restrita à índole e ao setor de atividade que lhes seja afeto. Donde pode-se dizer que, de um modo geral, desfrutam das mesmas prerrogativas genéricas, poderes e, reversamente, sujeições que vinculam o Estado.’
    Assim, assentada pela Corte a natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional, dentre os quais se inclui o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, impõe-se observância à exigência democrática do concurso público para ingresso de pessoal, na forma do art. 37-II da Constituição. 
    Nesses termos, há que se ser acolhida a tese recursal, dando-se provimento ao recurso extraordinário, no particular, para determinar a remessa dos autos ao TST, a fim de que reaprecie o agravo de instrumento e recursos de revista interpostos com observância da tese firmada pela jurisprudência dominante do STF quanto à submissão dos conselhos profissionais à regra do concurso público.”
    Também há divergência quanto aos efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. Ao julgamento do RE 705140, Rel.  Min. Teori Zavascki, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou Tese no sentido de que: 
    “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” 
    O acórdão está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 05.11.2014).
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal  de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário e determino a remessa do feito ao Tribunal Superior do Trabalho, para que a Corte de origem, considerada a orientação jurisprudencial acima, julgue o recurso de revista como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora